Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719950-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: LUDMILLA IIDA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S.A., G44 BRASIL SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA e OUTROS (ID. 23909703) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por LUDMILLA IIDA DE CARVALHO. Os apelantes interpuseram o recurso desacompanhado de preparo por que requereram, no bojo do apelo, a concessão da gratuidade de justiça. Tendo sido intimados para comprovar a alegada hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, os apelantes apresentaram documentação referente ao bloqueio RENAJUD de automóveis de JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (ID no 24346573); bloqueio da conta corrente no nome de JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID no 24346574); extrato de conta corrente de G44 BRASIL S.A. (ID no 24346576); decisão da 14a Vara Cível que teria concedido pedido de gratuidade de justiça, nos autos do processo no 0722205-12.2020.8.07.0001 (ID no 24346579); declaração de encerramento de conta corrente (ID no 24346581), declaração de imposto de renda de JOSELITA DE BRITO ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER (ID no 24346594). É o breve relatório. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). Por seu turno, a pessoa jurídica, ao contrário da pessoa natural, não goza de presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, de modo que, para fazer jus ao benefício, deve comprovar não dispor de condições econômicas para custear as despesas processuais. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481. Desse modo, a concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional e deve ser suficientemente demonstrada. Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que o fato de serem demandados em diversas ações não conduz necessariamente à conclusão de que enfrentam dificuldades financeiras, bem como não vincula este Tribunal o deferimento do benefício pleiteado em juízo diverso. Com o intuito de comprovar a necessidade do benefício os apelantes apresentaram documentação referente ao bloqueio RENAJUD de automóveis de JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, G44 BRASIL SA e G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, declaração de imposto de renda dos apelantes SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, extratos bancários da G44 BRASIL S.A, bem como termos de encerramento de contas bancários. Pois bem. Extratos bancários sem qualquer tipo de movimentação financeira, termos de encerramento de conta corrente, por si só, não são documentos hábeis para comprovar hipossuficiência de renda, apta a autorizar o deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que, não impedem a existência de outras contas, em outros bancos, não apresentadas perante o Julgador, ainda mais quando considerado o número de recorrentes atuantes no presente feito, sendo pessoas físicas e jurídicas. Na verdade, observo que, nos idos de 2019, a empresa G44 BRASIL S.A movimentava milhões de reais, na CC 004222-3 do Banco Bradesco, com frequentes transferências eletrônicas de créditos e débitos, inclusive entre as empresas participantes do grupo econômico (G44 BRASIL SCP), além de aplicações e resgates de alta monta, de investimentos financeiros. Em síntese, a empresa aparentava estar saudável, com entrada e saída de valores, sendo, por isso, mais provável supor que a conta corrente em análise teria deixado de ser utilizada, por opção dos titulares do que por dificuldades financeiras da pessoa jurídica (ID no 24346587). Na verdade, as transferências realizadas, principalmente, nos meses de outubro/novembro de 2019, praticamente justificam o saldo negativo atual (2021), da CC 004222-3 do Banco Bradesco, da empresa G44 BRASIL S.A, não havendo comprovação de “quebra” ou ruína. Observo, inclusive, que referida conta bancária deixou de ser utilizada, e, ainda, ficou no negativo, a partir de 19.12.2019, sendo certo que não há extrato do período entre os dias 25.11.2019 e 19.12.2019. Por sua vez, quanto aos sócios administradores, somente foram juntados o Imposto sobre a renda Exercício 2020 - Ano-calendário 2019 de JOSELITA DE BRITO ESCOBAR (ID no 24346590) e de SALEEM AHMED ZAHEER (ID no 24346594) não havendo extratos bancários e demais documentos aptos a comprovar a efetiva hipossuficiência de renda. Outrossim, as custas processuais cobradas no Distrito Federal são módicas. Destarte, julgo que inexistem nos autos elementos probatórios hábeis a confirmar a alegação dos apelantes de que não possuem condições de arcar com os custos do processo, devendo, portanto, adimplir com tal responsabilidade processual. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes procedam ao recolhimento do preparo, nos termos do 99, §7o e §2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do apelo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2021 17:09:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator